Tribunal: STF
Processo: RHC 211910
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Patricia Schionato, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 596612/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que a recorrente foi condenada “à pena de 13 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e furto qualificado”.



    Sustenta, em síntese, a viabilidade da prisão domiciliar, aludindo à existência de três filhos menores e ao fato de estar no terceiro mês de gestação.



    Ressalta que “a atual situação de pandemia de COVID-19, a qual, conforme reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, somada à realidade das condições carcerárias, tornam ainda mais gravosas a situação da Paciente.”



    Entende possível a interpretação extensiva do art. 117 da Lei de Execução Penal, a fim de abarcar a situação da recorrente.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja viabilizada a prisão domiciliar à recorrente.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor da decisão ora questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PANDEMIA COVID-19. MÃE DE FILHOS MENORES DE 18 ANOS. NÃO RECONHECIDA A IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS. NÃO DEMONSTRADA A NECESSIDADE URGENTE DE ANTECIPAÇÃO DE REGIME. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Embora se reconheça ser a ora paciente mãe de três filhos menores de 18 anos, não se pode olvidar que cumpre longa pena no regime fechado pela prática crime de tráfico de drogas. Não estando preenchidos os requisitos do art. 117, da Lei de Execuções Penais – LEP. De mais a mais, repita-se, em que pese a irresignação da defesa, não restou reconhecido pelas instâncias ordinárias que a embargante seja imprescindível ao cuidado dos filhos menores. Nessa ordem de ideias, o acolhimento da tese trazida no presente feito, a fim de demover o que concluído pela origem, implica no afastamento das premissas delineadas, o que somente se daria a partir de inevitável reexame de matéria fática, o que não é admissível na via eleita.



    2. Acresça-se, que é consolidado neste Superior Tribunal de Justiça a orientação segundo a qual o habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta à dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído. Precedentes. 



    3. Destaque-se que o art. 5º-A, recentemente incluído na Recomendação n. 62, de 17/3/2020, do Conselho Nacional de Justiça, excluiu os condenados por crimes hediondos, como na hipótese dos autos, dos benefícios da execução recomendados com vistas à redução dos riscos epidemiológicos da Covid-19. 



    4. Agravo regimental desprovido.” (Doc. 29)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Vale ressaltar, ainda, que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano. 



    Ademais, não vislumbro neste primeiro exame, ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra a paciente, advindo da decisão que não concedeu a prisão domiciliar em razão do não preenchimento de requisito previsto no art. 117 da Lei nº 7.210/1984. 



    Ante o exposto, sem prejuízo de exame mais detido quando do julgamento de mérito, indefiro a liminar requerida. 



    Solicitem-se informações ao Juízo da execução competente a respeito da oferta de acompanhamento pré-natal à recorrente na unidade prisional onde cumpre pena.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente